Tribunal: TJSP
Processo: 1002318-66.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Recurso do réu – Prescrição não ocorrida – Prazo interrompido por demanda anterior – Prazo decenal não decorrido – Competência territorial prorrogada, por falta de alegação em contestação – Art. 65, do CPC – Falta de interesse recursal do réu sobre o segundo contrato assinado entre autores e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Recurso do réu – Prescrição não ocorrida – Prazo interrompido por demanda anterior – Prazo decenal não decorrido – Competência territorial prorrogada, por falta de alegação em contestação – Art. 65, do CPC – Falta de interesse recursal do réu sobre o segundo contrato assinado entre autores e terceiros – Causalidade imposta ao autor, que não pagou pela avença, sendo-lhe impostos os ônus sucumbenciais – Recurso dos autores – Revelia afastada corretamente, assim como a alegação de nulidade de citação – Retenção de arras necessária – Previsão específica em contrato – Art. 418, do CC – IPTU e despesas de consumo abarcadas pela r. sentença, no quanto devido – Recurso do réu desprovido e provido em parte o recurso dos autores.